Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012008-54.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOENILSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.402.211-09 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOENILSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.402.211-09 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MONICA ABDALLA DE VASCONCELOS - CPF: 583.950.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autarquia e deu provimento ao recurso da parte autora, para afastar a limitação temporal do benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de omissão quanto à possibilidade de revisão e cessação administrativa do benefício concedido judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a possibilidade de revisão e cessação administrativa do benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao fixar que o auxílio-acidente é devido até a véspera do início de aposentadoria ou até o óbito do segurado, nos termos do art. 86, §1o, da Lei n.o 8.213/91, afastando a limitação temporal imposta na sentença.

4. A decisão aplica o princípio
tempus regit actum
para afastar a incidência da Lei n.o 14.441/2022, considerando que o fato gerador do benefício ocorreu anteriormente à sua vigência.

5. A delimitação do regime jurídico aplicável ao caso concreto não implica omissão quanto à possibilidade de revisão administrativa, mas apenas define os contornos legais do benefício reconhecido.

6. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

7. Não há violação ao princípio da reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas simples interpretação e aplicação do direito intertemporal.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central e delimita o regime jurídico aplicável ao caso; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão; 3. A aplicação do princípio
tempus regit actum
afasta a incidência de lei superveniente sobre situação jurídica já consolidada; 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação adequada; e 5. O prequestionamento se considera incluído nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos”.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022, 1.025 e 489, §1o; Lei n.o 8.213/91, art. 86, §1o; Regimento Interno, arts. 21-A e 255.

Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1012008-54.2024.8.11.0006, que,

por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da autarquia e DEU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para afastar a limitação temporal do benefício de auxílio-acidente, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. SEQUELA CONSOLIDADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA DA REVERSIBILIDADE. TEMA 156 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, § 1o, DA LEI N.o 8.213/1991. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, fixando o termo inicial na cessação administrativa do auxílio-doença, com limitação temporal do benefício ao prazo mínimo de 24 meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial aponta redução parcial e temporária da capacidade laborativa; (ii) saber se é juridicamente válida a limitação temporal do benefício de auxílio-acidente imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.o 8.213/1991 exige a consolidação das lesões e a redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo requisito a irreversibilidade da sequela, sendo irrelevante a possibilidade de melhora clínica futura, conforme tese firmada no Tema 156 do STJ.

4. O laudo pericial judicial comprovou a existência de sequela funcional decorrente de acidente de trabalho, com redução da capacidade laboral do segurado, ainda que classificada como temporária, o que não afasta o direito ao auxílio-acidente.

5. A limitação temporal do auxílio-acidente mostra-se indevida, porquanto o benefício é regido pela legislação vigente à época de sua concessão, a qual, nos termos do § 1o do art. 86 da Lei n.o 8.213/1991, estabelecia o pagamento até a véspera da concessão de aposentadoria ou até o óbito do segurado, não prevendo a fixação de prazo certo para a sua cessação, sendo inaplicáveis, ao caso, as alterações introduzidas posteriormente pela Lei n.o 14.441/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido, para afastar a limitação temporal do benefício.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente independe da irreversibilidade da sequela, sendo suficiente a comprovação da redução da capacidade laboral decorrente de lesão consolidada; 2. É vedada a fixação de limitação temporal ao auxílio-acidente, que subsiste até a concessão de aposentadoria ou o óbito do segurado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, I, e 86, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 496, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; TRF-1, ApCiv 1001868-88.2024.4.01.0000, Primeira Turma, j. PJe 26/03/2024;

Em suas razões recursais, a parte embargante, em síntese, alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da possibilidade de revisão e cessação administrativa do benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente, sustentando que a legislação previdenciária autoriza o INSS a proceder à reavaliação periódica dos benefícios por incapacidade, inclusive aqueles deferidos por decisão judicial, podendo cessá-los caso constatada a recuperação da capacidade laborativa do segurado.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 351086881).

Sem contrarrazões pela parte agravada (ID. 354375852).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da autarquia e DEU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para afastar a limitação temporal do benefício de auxílio-acidente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da possibilidade de revisão e cessação administrativa do benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente, sustentando que a legislação previdenciária autoriza o INSS a proceder à reavaliação periódica dos benefícios por incapacidade, inclusive aqueles deferidos por decisão judicial, podendo cessá-los caso constatada a recuperação da capacidade laborativa do segurado.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, verifica-se que não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à duração do benefício de auxílio-acidente, fixando, com base no §1o do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, que o benefício é devido “
até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
”, afastando expressamente a limitação temporal imposta na sentença.

Além disso, a decisão consignou, de forma fundamentada, a inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n.o 14.441/2022 ao caso concreto, em razão do princípio
tempus regit actum
, tendo em vista que o fato gerador do benefício (acidente de trabalho e cessação do auxílio-doença) ocorreu anteriormente à vigência da referida norma, vejamos:

“
(...)

In casu
, do exame da questão posta, verifica-se que o acidente de trabalho ocorreu na data de 08.10.2021, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT de ID. 316704927, bem como que o auxílio por incapacidade temporária foi cessado na data de 10.01.2022, ambos anteriores à publicação da Lei n.° 14.441/2022
”.

Nesse ponto, a
ratio decidendi
foi construída a partir de premissa constitucional e legal sólida, qual seja, a aplicação da lei vigente ao tempo da consolidação do direito, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por conseguinte, ao afastar a incidência da Lei n.o 14.441/2022, o acórdão não deixou de apreciar a possibilidade de revisão administrativa, mas apenas delimitou, de forma expressa, o regime jurídico aplicável ao caso concreto, com base na legislação vigente à época dos fatos.

De outro lado, a pretensão do embargante revela, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, ao tentar rediscutir a aplicação de normas supervenientes e ampliar os efeitos da decisão para admitir hipótese de cessação administrativa não prevista no regime jurídico incidente ao caso.

Ademais, não procede a alegação de violação ao princípio da reserva de plenário.

Isso porque não houve declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, tampouco afastamento de norma por juízo de incompatibilidade constitucional, mas apenas interpretação e aplicação do direito intertemporal, com base no princípio
tempus regit actum
.

A decisão limitou-se a reconhecer que a legislação posterior não incide sobre situação jurídica já consolidada, o que constitui atividade típica de subsunção normativa, e não controle de constitucionalidade.

Sob outro enfoque, ainda que se admitisse a possibilidade abstrata de revisão administrativa de benefícios, tal circunstância não constitui omissão do julgado, uma vez que a controvérsia central decidida restringiu-se à legalidade da limitação temporal imposta na sentença, e não à dinâmica futura de eventual revisão administrativa.

Portanto, o acórdão enfrentou de maneira suficiente e coerente as questões necessárias à solução da lide, não sendo exigível manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que exponha fundamentação adequada.

Outrossim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias superiores, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, a manutenção do julgado prestigia os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da proteção social previdenciária, assegurando ao segurado o benefício nos termos da legislação vigente à época do fato gerador, sem indevida retroatividade normativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026